Tribunal: STF
Processo: Rcl 45366
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    O Reclamante Wilson José Witzel afirma o descumprimento daquilo que decidido nestes autos.
    Alega, em resumo, que:
    “não foram encaminhados todos os anexos da delação negociada. O Ministro Benedito Gonçalves, relator da APN nº 976/DF, ao determinar o compartilhamento do acordo de delação premiada do Sr. Edmar Santos, o fez novamente de forma parcial. Mais uma vez deixou de incluir os anexos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35 e 36 da delação negociada (doc. 70, fl. 5)”. 
    Ainda, que o Presidente do Tribunal Especial Misto entendeu pela já disponibilização à defesa de todas as provas pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando que a oitiva de Edmar Santos fosse realizada no próximo dia 7.4.2021, seguida do interrogatório do reclamante, no dia 8.4.2021 (doc. 70, fl. 5).
    O reclamante pleiteia, a partir de tais premissas, que se “reconheça o descumprimento da decisão que julgou esta reclamação, razão pela qual determinará o seu devido cumprimento, a fim de que o processo de impeachment siga suspenso, para que o Sr. Edmar Santos seja ouvido apenas após o reclamante ter acesso à íntegra do acordo de colaboração feito com a PGR (ele ainda não recebeu os seguintes anexos da delação negociada: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35 e 36)” (doc. 70, fl. 6).
    É o relatório. Decido.
    A decisão que se afirma descumprida fixou duas condições à continuidade do processo de impeachment: 
    (1) O acesso a todos os documentos remetidos pelo Superior Tribunal de Justiça, com prazo mínimo de 5 dias entre o acesso pela defesa e o ato processual sucessivo.
    (2) A realização do interrogatório somente após a complementação da oitiva da testemunha Edmar José Alves dos Santos, que deveria ocorrer na sequência de eventual recebimento da denúncia na Ação Penal 976/DF (Inquérito 1.338/DF), em trâmite pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Eis o teor do dispositivo da decisão da Reclamação:
    “DETERMINO que o interrogatório somente poderá ser realizado após a defesa ter acesso a todos os documentos remetidos pelo Superior Tribunal de Justiça, com prazo mínimo de 5 (cinco) dias entre o acesso integral e o ato processual, bem como após a complementação da oitiva da testemunha Edmar José Alves dos Santos, quando não mais incidirem as restrições decorrentes da delação negociada nos autos da Ação Penal 976/DF (Inquérito 1338/DF), nos termos do art. 7º, § 3º da Lei 12.820/2013”.
    O reclamante afirma descumprimento da decisão desta Reclamação, no que diz respeito à ofensa ao direito de acesso às provas, em virtude da existência de anexos da delação no Inquérito 1338/DF não remetidos aos autos do Tribunal Especial Misto, por decisão do Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. 
    Ocorre, entretanto, que a decisão desta Reclamação considerou, nos exatos termos da inicial, a afirmação de ausência de acesso aos documentos remetidos pelo STJ aos autos do Tribunal Especial Misto, por força de dificuldades técnicas. Tanto que parte a decisão cassada por esta Reclamação fixava a desconsideração do conteúdo de provas remetidas pelo STJ sem acesso pela defesa, o que traduziu, pelo conhecimento prévio pelo órgão julgador, nítida ofensa ao princípio da ampla defesa.
    Consta textualmente da decisão cautelar, confirmada na decisão monocrática destes autos:
    “Em relação à prova documental, o Tribunal Especial Misto requereu ao Min. Benedito Gonçalves, relator do Inq. 1.338/DF, documentos e cópias relacionados à apuração criminal decorrente da ‘Operação Placebo’, dentre eles, os Termos de Colaboração Premiada de Edmar Santos e o teor de seus depoimentos naqueles autos (doc. 37, fls. 48/49).
          O Min. Benedito Gonçalves informou o compartilhamento da íntegra dos autos da Ação Penal 976/DF, da Medida Cautelar Inominada Criminal 35/DF, do Inquérito 1338/DF e dos anexos da colaboração referentes ao Governador (anexos 3, 4, 9, 10, 11, 14, 18, 28, 29, 30 e 31). (doc. 38, fl. 21)
          Na sessão de 17.12.2020, houve intimação da defesa para ter acesso aos documentos encaminhados pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 38, fl. 50).
          Imediatamente, a defesa do Reclamante peticionou nos autos, afirmando que os documentos provindos do STJ juntados aos autos em 16.12 e 17.12.2020, não foram acessados na íntegra, eis que parte dos documentos estava corrompida ou com links de acesso expirados e, mesmo após solução parcial por parte do Tribunal Especial Misto e do STJ, foi-lhe informada que ‘o êxito que obtivemos foi de quase 100% e, na pequena parte que ficou pendente, as mesmas prosseguem junto ao Tribunal Superior.’
          Requereu, por isto, a redesignação do interrogatório com prazo de ao menos 5 dias para análise dos documentos em sua integralidade (doc. 41, fls. 20/21).
          Como resposta, decidiu o Tribunal Especial Misto que os documentos não acessados por erro de download serão desconsiderados como prova (doc. 41, fl. 46). Ou seja, a instrução processual, no aspecto documental, se encerrou de maneira imprópria, pois a prova existe e, por uma falha em proceder acesso à defesa a seu conteúdo, será desconsiderada.
    A circunstância, por certo, caracteriza uma ofensa à ampla defesa, pois a prova a ser descartada, poderia ser favorável ao acusado, tanto que requerida e deferida sua produção. Desconsiderar uma prova que chegou a ser tecnicamente juntada aos autos, eis que remetidos os links de acesso a seu conteúdo pelo STJ, porque a defesa não consegue acessá-la por problemas técnicos é desconsiderar que a prova, uma vez nos autos, passa a ter eficácia para qualquer uma das partes, especialmente a defesa.
    Não se mostra de acordo com a ampla defesa permitir-se a simples desconsideração de uma prova requerida pela defesa, juntada aos autos mas sem acesso concreto por falha técnica de informática, com potencial prejuízo à defesa.” (doc. 68, fl. 12)
    Desta forma, o objeto tutela na reclamação, no que tange ao acesso a documento originados do Inquérito 1338/DF, não diz respeito aos que não foram remetidos por decisão do Ministro Relator, mas sim aos que foram remetidos ao Tribunal Especial Misto, com acesso pelos julgadores, sem que tal acesso tenha sido materialmente garantido à defesa.
    Não se pode, a título de afirmação de descumprimento da decisão da Reclamação, ampliar-se seu espectro, atingindo outros documentos não referidos, pois não remetidos pelo Superior Tribunal de Justiça, já que estranhos aos fatos apurados no impeachment ou à imputação que lhe é feita naquela Ação Penal.
    A limitação, de acordo com a informação prestada pelo Tribunal Especial Misto, por meio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e da decisão do Ministro Relator da Ação Penal no Superior Tribunal de Justiça, decorre da ausência de interesse no conhecimento de anexos com delações sigilosas e que não dizem respeito aos fatos imputados ao Reclamante Wilson José Witzel, bem como à delação feita pela testemunha Edmar José Alves dos Santos.
    Da decisão do Desembargador Presidente do Tribunal Especial Misto, que ora se afirma caracterizadora do descumprimento, observa-se:
    “Ocorre que, o compartilhamento da prova deferido pelo Senhor Ministro Benedito Gonçalves diz respeito exclusivamente aos anexos referentes ao Governador, conforme se vê no Ofício nº 000442/2021 CESP, que comunica a decisão proferida por Sua Excelência tendo como base a manifestação do MPR (Petição nº 13958/DF – 2020-0339792-8) no sentido de que devem ficar resguardados os ‘anexos da colaboração que não digam respeito ao Governador’.
    Esse Tribunal Especial Misto já disponibilizou à Defesa todos os meios essenciais ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa. Encontram-se anexados aos autos a íntegra da colaboração premiada do Sr. Edmar Santos com todos os elementos que dizem respeito ao Governador, de modo que atendida a decisão proferida na Reclamação nº 45.366 do STF.” (doc. 71)
    Observe-se, ainda, que, em recente decisão do Min. Benedito Gonçalves nos autos da Ação Penal 976/DF, datada de 17.02.2021, afirmou-se o pleno acesso do Reclamante aos termos da delação feita pela testemunha Edmar Santos, além de levantamento integral do sigilo por conta do recebimento da denúncia e o acesso aos anexos de interesse ao Governador Wilson José Witzel, restringindo-se o acesso apenas quanto a anexos e trechos de delações que não diziam respeito aos fatos contra ele apurados. Ou seja, amplo acesso às provas que possam incriminar ou interessar ao Reclamante, preservando o sigilo de outras delações que, embora produzidas nos mesmos autos, não dizem respeito aos fatos investigados contra a pessoa do Reclamante.
    Consta da decisão do eminente Ministro Benedito Gonçalves:
    “Dispõe o art. 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013: ‘O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese’. 
    Considerando que, em 11/02/2021, a Corte Especial do STJ recebeu em desfavor de WILSON JOSÉ WITZEL a denúncia apresentada pelo MPF nos autos da APn 976-DF, cumpre-lhe seja concedido acesso ao instrumento do acordo de colaboração premiada (fls. 01-23). 
    Os depoimentos do colaborador (acompanhado dos documentos e mídias vinculados a cada anexo em que contidos os depoimentos) em que o réu foi citado já tiveram o acesso concedido, nos termos do despacho de fl. 701 (trasladado à fl. 153 da APn 976-DF), de seguinte teor: 
    Vistos, etc. 
    O art. 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013 estabelece que “o acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese”. 
    A finalidade do dispositivo é proibir a divulgação dos termos do acordo de colaboração premiada e dos depoimentos do colaborador a terceiros não interessados. A despeito do estabelecido no § 3º, o § 2º do mesmo dispositivo estabelece que ‘o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento’. 
    Em atendimento o § 2º do citado art. 7º da Lei n. 12.850/2013, ASSEGURO aos defensores constituídos dos denunciados WILSON JOSÉ WITZEL, LUCAS TRISTÃO DO CARMO, MÁRIO PEIXOTO e GOTHARDO LOPES NETTO acesso aos anexos (e documentos e mídias a eles estritamente vinculados) a seguir listados, nos quais foram citados pelo colaborador, por se tratar de elementos que dizem respeito ao exercício da ampla defesa e do contraditório: 
    - WILSON JOSÉ WITZEL: anexos 03, 04, 09, 10, 11, 14, 18, 28, 29, 30 e 31 
    - LUCAS TRISTÃO DO CARMO: anexos 03, 09 e 29 
    - MÁRIO PEIXOTO: anexos 03, 06, 09, 29 e 33 
    - GOTHARDO LOPES NETTO: anexos 03, 10 e 30 
    Os demais denunciados não foram citados pelo colaborador. 
    Fica vedada qualquer divulgação do conteúdo dos anexos acima referidos. 
    Os anexos e depoimentos deverão ser enviados pela Coordenadoria da Corte Especial por “link” aos advogados constituídos dos quatro denunciados acima mencionados, independentemente de requerimento.
    Intimem-se. 
    Observo que os anexos da colaboração premiada de EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS utilizados na denúncia apresentada pelo MPF nos autos da APn 976-DF (anexos 03, 09, 10 e 29) são anexos em relação aos quais já havia sido conferido acesso ao Governador desde o início. 
    Apesar da ausência de previsão expressa no art. 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, cabe conferir ao réu, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao princípio da publicidade, acesso também à audiência prevista no art. 4º, § 7º, da citada Lei, com ressalvas iniciais; e à decisão de homologação do acordo de colaboração premiada. 
    À Coordenadoria: 
    01. Garanta-se ao réu WILSON JOSÉ WITZEL acesso ao instrumento do acordo de colaboração premiada (fls. 01-23), à ata de audiência (fls. 645-646), à mídia audiovisual referente à audiência (fl. 647) – à exceção dos seguintes trechos: minuto 11:16 até 11:36 (anexos 01 e 02), minuto 12:06 até 12:48 (anexos 05 a 08), minuto 13:37 até minuto 14:00 (anexos 12 e 13), minuto 14:11 até minuto 14:41 (anexos 15 a 17), minuto 15:09 até minuto 17:31 (anexos 19 a 27), minuto 18:45 até minuto 20:27 (anexos 32 a 36) – e à decisão de homologação (fls. 670-674). 
    02. Traslade-se cópia deste despacho para os autos da APn 976-DF. 
    03. No que concerne aos anexos da colaboração premiada que WILSON JOSÉ WITZEL não teve seu nome diretamente citado (anexos 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35 e 36), intime-se o MPF para manifestação, ante o teor do art. 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, inclusive no que toca à existência de diligências em curso. 
    Tomem-se, com prioridade, as providências necessárias, inclusive quanto aos trechos acima, que devem ser excluídos da mídia audiovisual da audiência que ora deverá ser fornecida ao Governador WILSON JOSÉ WITZEL, e façam-se as comunicações pertinentes.”
    A garantia do exercício da ampla defesa somente alcança o acesso a provas que digam respeito à pessoa do investigado ou aos fatos diretamente a ele imputados, não autorizando o acesso a documentos sigilosos que tenham por objeto fatos e imputações dirigidas a terceiros e que não estão sendo utilizados pela acusação no Tribunal Especial Misto, sob pena de se romper, indevidamente, o sigilo legalmente estabelecido para casos de delação negociada (art. 5º, I, Lei 12.850/2013), pois, como ressaltado por essa CORTE:
    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (INQ 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 12.5.2016).
    A confirmação pelo Ministro Benedito Gonçalves de que os anexos 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35 e 36 da delação premiada não dizem respeito ao Reclamante Wilson José Witzel, eis que não mencionado, indica efetivo cumprimento daquilo que determinado na presente reclamação, ou seja, o pleno acesso aos termos da delação que digam respeito ao próprio e que tenham sido remetidos aos autos pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Se a autoridade judiciária responsável pelos acordos de delação no âmbito do Inquérito 1338/DF e, portando, com acesso à integralidade de todas as delações, aos termos de audiência e oitivas, indica que os anexos não remetidos não dizem respeito ou interessam à acusação contra o Reclamante, não há como se afastar a conclusão pela ausência de prejuízo à defesa por conta de seu desconhecimento. Ao contrário, a negativa de acesso a tais documentos que dizem respeito a terceiras pessoas e fatos, que não o Reclamante e à imputação a ele feita, traduz tutela legítima do sigilo dos delatores em relação a fatos e pessoas que não interessam aos fatos imputados ao Governador Wilson José Witzel.
    Assim sendo, determinado nestes autos o acesso pelo Reclamante aos documentos remetidos pelo Superior Tribunal de Justiça, impossível o acolhimento de pedido baseada no alegado descumprimento que, em termos finais, amplia o que se decidiu de forma definitiva.
    Rejeito o primeiro fundamento do descumprimento alegado.
    Da mesma forma, o segundo fundamento deve ser rejeitado.
    Como já afirmado, a decisão desta Reclamação determinou que se complementasse o depoimento da testemunha Edmar José Alves dos Santos, delator nos autos do Inquérito 1338/DF, após o recebimento da denúncia da Ação Penal 976/DF, quando então desapareceria o impedimento legal de manifestação pública sobre seu conteúdo pelo delator, pena de perda do benefício (art. 7º, § 3º da Lei 12.820/2013).
    Condicionou-se a complementação do depoimento à possibilidade de a testemunha depor sem restrições decorrentes do sigilo da delação, de forma específica em relação aos fatos imputados ao Reclamante e objeto da denúncia na Ação Penal 976/DF.
    A denúncia oferecida contra o Reclamante, na Ação Penal 976/DF, baseou-se em parte na delação feita pela testemunha Edmar José Alves dos Santos. A denúncia, os termos da delação e a decisão de recebimento da denúncia são públicos. Daí que eventual depoimento da testemunha Edmar José Alves dos Santos, no que diz respeito aos fatos apurados contra o Reclamante na Ação Penal 976/DF, não está mais sujeito à limitação da reserva de sigilo, nos termos do art. 7º, § 3º da Lei 12850/2013.
    O fato da apuração no Inquérito 1.338/DF dar ensejo a outras denúncias em ações penais originárias no STJ não é suficiente para se concluir pela impossibilidade de complementação do depoimento da testemunha Edmar José Alves dos Santos no processo de impeachment, eis que limitada a cognição probatória aos fatos descritos naqueles autos e na Ação Penal 976/DF. 
    A existência de outras denúncias, contra outras pessoas ou mesmo contra o Reclamante, mas com objeto distinto, não é fator impeditivo à continuidade do processo de impeachment, ausente comprovação de circunstância fática que comprometa o novo depoimento.
    Não havendo, portanto, impedimentos decorrentes do sigilo da delação na Ação Penal 976/DF, deixou de existir qualquer óbice para a complementação do depoimento da testemunha sendo plenamente possível o prosseguimento da ação de impeachment pelo Tribunal Especial Misto.
    Diante do exposto, inexistindo descumprimento da decisão desta Reclamação, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE IMPEACHMENT 2020-066713, movido contra o Reclamante Wilson José Witzel, em trâmite pelo Tribunal Especial Misto do Estado do Rio de Janeiro.
    Oficie-se, com URGÊNCIA, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de Presidente do Tribunal Especial Misto.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento Assinado digitalmente